Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Aplicação da lei penal. Multirreincidência. Prisão domiciliar.
1 - A gravidade concreta da conduta - apreensão de objeto produto de crime, que havia anunciado em site de vendas, e, na residência do paciente, de três porções de maconha, perfazendo 55,98g e uma porção de cocaína, de 0,30g, balança de precisão digital, papel filme e faca, objetos característicos da traficância -, o risco de reiteração delitiva, multirreicidência do paciente, e a fuga anterior do sistema penitenciário justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
2 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
3 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP.
4 - Ordem denegada.